Tribunal: TJES
Processo: 5001990-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001990-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO MAILSON FERREIRA ALVES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENA.
RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.
REINCIDÊNCIA
EM CRIME HEDIONDO.

RECURSO
IM
PROVIDO
.
"
O
crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no rol de delitos hediondos ou a eles equiparados, tendo em vista que não se encontra expressamente previsto no rol taxativo do art. 2º da Lei n. 8.072/1990
" (HC 429.672/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 08/03/2018).

N
ão
há
no que se falar em
reforma da decisão guerreada, visto que diversamente do pretendido pela promotoria, o crime de associação para o tráfico não tem
o
condão de
tornar o agravado
como
reincidente específico em crime hediondo.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5001990-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO MAILSON FERREIRA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (seq. 192.1), que não realizou a retificação do cálculo do livramento condicional, a fim de considerar a reincidência específica do reeducando
ANTONIO MAILSON FERREIRA ALVES.

Nas razões recursais (seq. 203.2) a Promotora de Justiça, postula preliminarmente, a nulidade do
decisum
impugnado, por ausência de fundamentação.

No mérito, pugna pela reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que o reeducando é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas e, portanto, não faz jus ao benefício do livramento condicional, argumentando, para tanto, que, por se tratar de condição de caráter pessoal, a vedação da vantagem se relaciona ao apelado e não às penas em execução.

Contrarrazões prelo improvimento do agravo.

A Magistrada
a quo
exerceu
juízo de retratação
negativo,

mantendo a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, emitiu parecer, opinando pelo
não
acolhimento
da preliminar suscitada, e

pelo
provimento do presente
a
grav
o
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise d
o pleito recursal.

PRELIMINAR

Em
sede
preliminar
, alega o agravante a ausência de fundamentação da decisão recorrida, argumentando que a
magistrada
de piso apenas rejeitou o pedido ministerial, não tendo explicitado as razões do seu convencimento.

Entretanto, já é pacificado que o
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

(tema 339 – STF).

No ponto, observa-se que a magistrada expôs com clareza e suficiência necessária a razão de decidir
ao afirmar que o pedido ministerial carece de base legal.
No mais
,
a
fundamentação sucinta da decisão não se confunde com ausência de motivação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Passo a análise do mérito.

MÉRITO

Em que pese a insurgência recursal,
a r. Decisão não merece reparos.

O
Pacote Anticrime
(
Lei 13.964/2019
)
trouxe uma série de alterações na Legislação Penal e Processual Penal, sobretudo, na Lei de Crimes Hediondos (8.072/90) e na Lei de Execuç
ão
Pena
l
(7.210/84).

Dessa forma,
os lapso
s a serem observados

para o
cumprimento do requisito objetivo
para a progressão de regime,
ficaram disciplinados exclusivamente pelo art. 112 da Lei de Execução Penal:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Desse modo
, da leitura das disposições do
artigo supracitado
, percebe-se que é crucial diferenciar, além da hediondez, a ocorrência ou não do resultado morte, a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado.

Nesse sentido,

a promotoria
sustenta
, e
m síntese, que
o apenado possuía condenação transitada em julgado pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, quando cometeu novamente o crime do art. 33 da mesma le
i.

Assim, o a
grav
ante
pugna pela
retificação do cálculo do livramento condicional a fim de constar que o apenado não faz
jus
ao benefício, inclusive quanto aos crimes comuns.

Pois bem
.

E
m pese a insurgência recursal,
no ponto, destaco que é firme o entendimento dos Tribunais Superiores de que
"
o crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no rol de delitos hediondos ou a eles equiparados, tendo em vista que não se encontra expressamente previsto no rol taxativo do art. 2º da Lei n. 8.072/1990
" (HC 429.672/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 08/03/2018).

No mesmo sentido, observa-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PRA O TRÁFICO. INDULTO. IMPOSSIBILIDADE EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) não figura no rol de crimes hediondos ou a delitos eles equiparados.
Precedentes. 2. A competência para conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à observância dos ditames legais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses de indulto vedadas pela legislação ordinária. 3. A vedação expressa à concessão do indulto ao crime de associação para o tráfico de drogas, embora não conste no Decreto de 12 de Abril de 2017, está delineada no art. 44, caput, da Lei n.º 11.343/06.4. Ordem denegada.(HC n. 430.217/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1/10/2018.)

Daí, portanto, identifica-se que não há no que se falar em reforma da decisão guerreada, visto que diversamente do pretendido pela promotoria, o crime de associação para o tráfico não tem o condão de tornar o agravado como reincidente específico em crime hediondo.

Pelo
exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)